Tribunal: STF
Processo: ARE 1400306
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 17): 



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PREJUDICIAL DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. VINCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. MÉRITO:  SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA/RN. PRETENSO RECEBIMENTO DE FGTS. ADMISSÄO EM MARÇO/78. ESTABILIDADE CONFERIDA PELA CF/88. TRANSFORMAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO COM A ENTRADA EM VIGOR DO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES (LEI Nº 401|1997). DEPÓSITO DE FGTS POR TODO PERÍODO TRABALHADO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO BIENAL. DEMANDA AJUIZADA APÓS MAIS DE 02 (DOIS) ANOS DA EXTINÇÃO DO CONTRATO CELETISTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA VERBA REFERENTE AO PERÍODO POSTERIOR AO RJU. INCOMPATIBILIDADE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20).



    No Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, sustenta-se, em síntese, a competência da Justiça do Trabalho para julgar a causa, por tratar-se de pedido de verbas trabalhistas devidas em período regido pela CLT, antes do advento do regime estatutário municipal, conforme orientação do Tema 928 da repercussão geral do STF (eDOC 21).



    A Vice-Presidência do TJ/RN inadmitiu o recurso por entender aplicável o óbice da Súmula 284 do STF (eDOC 25). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação do recorrente não merece prosperar.



    Em matéria semelhante àquela que aqui se analisa, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a questão da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas que visam prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros antes da CF/88 e sem concurso público, regidos, assim, pela CLT.



    No exame do ARE 906.491-RG, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 7.10.2015 (Tema 853), o Supremo Tribunal Federal adotou a solução abaixo ementada:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43).



    2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.” (ARE 906491 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 07.10.2015).



    Posteriormente, atentando-se para a particularidade de empregados públicos que migraram para o regime estatutário, esta Corte, no exame do ARE 1.001.075, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.2.2017, (tema 928), fixou a tese de que também é da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar ação que discute verbas trabalhistas, referentes a período regido pela CLT, supostamente devidas a empregados públicos que migraram, posteriormente, para o regime estatutário. Confira-se a tese:



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário.”



    Conquanto a questão ora analisada encontre correlação com as referidas teses de repercussão geral, fixadas nos Temas 853 e 928 – ambas conferindo competência para a Justiça Trabalhista julgar causas em que o pleito originou-se de relações regidas pela Consolidação das Leis Trabalhistas –, observa-se que jurisprudência do Supremo Tribunal afunilou-se ainda mais a respeito da matéria. 



    No julgamento da Rcl 8.909-AgR/MG, em 22.9.2016, o Pleno da Corte consignou entendimento no sentido de que é a natureza do vínculo jurídico – celetista ou estatutário – existente entre o trabalhador e o Poder Público no momento da propositura da ação que define a competência jurisdicional para solucionar a controvérsia, independentemente de o direito pleiteado ter se originado no regime celetista. A ementa foi assim redigida:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.” (Rcl 8909-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017).



    Naquela oportunidade, o Ministro Dias Toffoli, em voto-vista acompanhado pela maioria, discorreu a respeito da matéria no seguinte sentido:



    “Uma vez que a competência da Justiça comum não é desvirtuada ante a existência de debate relacionado a verbas trabalhistas (vide item c do capítulo III.2 desta decisão), a fixação da esfera jurisdicional competente para conhecer de lide envolvendo o Poder Público está pautada na natureza do vínculo existente com o trabalhador. Nesse sentido: (...)



    Concluo, dessa perspectiva, que é a natureza do regime jurídico do vínculo existente entre o trabalhador e o Poder Público vigente ao tempo da propositura da ação que define a competência jurisdicional para a solução da controvérsia, independentemente de o direito pleiteado ter se originado no período celetista.



    Nesse sentido, vide jurisprudência desta Suprema Corte, na qual se assentou a competência da Justiça comum para conhecer de ação movida por trabalhador contratado sob o regime da CLT, mas regido por lei que instituiu o regime estatutário no âmbito do ente público, com o objetivo de receber diferenças salarias originadas no primeiro período: (...)



    Entendo que somente a Justiça comum é competente para constituir direito em favor de servidor submetido, no momento da propositura da ação, ao regime estatutário, ainda que retroativo ao período celetista, em respeito à jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente a essa Justiça compete pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo.



    Ademais, uma vez que, em tese, existe a possibilidade de o direito previsto em lei sob a égide de regime celetista repercutir no regime estatutário, compete à Justiça comum decidir sobre sua constituição, ainda que, respeitado o prazo prescricional, a decisão retroaja para dizer sobre o direito tanto no período celetista quanto no estatutário.”



    Não obstante meu posicionamento contrário acerca da matéria, porquanto entendo que o fato gerador do direito – que, no caso, se deu à luz do regime jurídico celetista – deveria conferir preponderância para fixação da competência jurisdicional, certo é que o entendimento desta Corte remete à Justiça comum os casos em que a possível violação de direito, embora originado sob a tutela da CLT, se expande e acaba por produzir reflexos no âmbito de regime jurídico estatutário. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC, nego provimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente